Tribunal: STF
Processo: HC 201731
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRABANDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA (ART. 67, CP). PENA-BASE FIXADA NO TETO. INVIABILIDADE DE AUMENTO ACIMA DESSE PATAMAR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTE. ILEGALIDADE CONSTATADA. 



    HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE.